Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730575-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NICOLA GROSSO FILHO RECORRIDOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE TODOS OS CREDORES. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. INICIAL INEPTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é requisito para o recebimento da inicial de ação de repactuação de dívidas a apresentação de plano de pagamento que contemple todos os credores e a comprovação da condição de superendividamento do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. 4. O art. 104-A do CDC prevê que a ação de repactuação de dívidas deve contemplar todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do mesmo código, inclusive operações de crédito, compras a prazo e prestação continuada. Sendo assim, não pode haver omissão quanto a certos credores. 5. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. Não deve ser admitido o endividamento voluntário do consumidor cumulado com o acúmulo de bens não essenciais de alto valor, não cabendo ao autor a repactuação de dívidas pelo procedimento do CDC voltado aos superendividados que não tenham condições mínimas de subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A ;104-A e 104-B, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1968224 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível; Acórdão 1744335 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível; Acórdão 1739923 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão recorrido adotou interpretação restritiva do conceito de superendividamento, desconsiderando a desproporção entre a renda do recorrente e suas dívidas, bem como a necessidade de garantir o mínimo existencial. Acrescenta que a exigência de inclusão de todos os credores, inclusive os adimplentes e de obrigações de trato sucessivo, compromete a celeridade e a efetividade da repactuação judicial; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a redução dos honorários sucumbenciais, diante da baixa complexidade da causa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CHRISTIANE PIRES DO MONTE GOTLIB COSTA, OAB/RJ 111.128 (ID 72746827). Nas contrarrazões, a parte recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA – UNICRED CENTRO-SUL requer a fixação de honorários advocatícios recursais. O BANCO DO BRASIL S.A. pleiteia a majoração dos honorários recursais e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 73499951). O BANCO C6 S.A. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, OAB/PE 32.766 (ID 73673140). O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., por sua vez, postula que as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 73787627). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54-A, § 1o, do CDC e 85, § 2o, do CPC, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requerido nos IDs 72746827, 73499951, 73673140 e 73787627. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021